Tribunal: TCU
Processo: 006.465/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4325/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.465/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Alexandre Moura Costa (XXX.753.964-XX); Bruno Remulo da Costa Moura (XXX.239.754-XX); Clara Camile Freitas da Silva (XXX.933.023-XX); Clezia Dionizio Silva (XXX.570.144-XX); Ewerthon Dyego de Araujo Batista (XXX.835.784-XX); Fernanda Silva Rocha (XXX.341.175-XX); Flavia Susihelly da Cruz Silva (XXX.184.664-XX); Leandro Alves de Brito (XXX.413.284-XX); Lucas Albino de Castro Ferraz (XXX.089.134-XX); Rozana Batista de Oliveira (XXX.790.694-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.